Tribunal: STF
Processo: ARE 1596884
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Mesquita, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:

“APELAÇÃO. Direito administrativo. Servidor público. Município de Mesquita. Ato de improbidade administrativa. Acumulação ilegal de cargos públicos. Atipicidade da conduta, em razão da taxatividade do rol do art. 11 da Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei 14.230/2021. Impossibilidade de condenação sem que esteja caracterizada alguma hipótese prevista expressamente no rol taxativo, de modo que não há mais a possibilidade legal de condenação com base tão somente em violação de princípio. Médico que foi contratado pelo Município de Nova Iguaçu para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Embora o servidor tenha acumulado indevidamente os cargos de médico, do acervo probatório não se extrai o dolo de falsear o conteúdo, na medida em que cumprida a carga horária e informada a acumulação de cargos. Ao ser notificado da ilegalidade, prontamente exerceu a opção de escolha, conduta que afasta a alegada má-fé. Manutenção da sentença de improcedência que se impõe. Recurso a que se nega provimento.” (Apelação nº 0003581-29.2021.8.19.0213, 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Des. Cláudio Dell'Orto, j. 21.05.2024)
Na minuta, sustenta violação do art. 37, XVI, “a”, “b” e “c”, da Constituição da República, e ao Tema 1.199.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”

Por outro lado, cabe verificar se houve análise pelo Tribunal de origem quanto à configuração do dolo exigido à luz do ordenamento jurídico vigente à época dos fatos e da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199 da Repercussão Geral, de modo a constatar a adequação da decisão que concluiu pela não ocorrência de improbidade administrativa, conforme os parâmetros legais e constitucionais então vigentes.
No Tema 1.199, o STF fixou a seguinte tese:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

Portanto, no que tange à exigência do dolo, o juízo de primeiro grau analisou as condutas do recorrido em harmonia como Tema 1.199 desta Corte, como se depreende do trecho do decisum a seguir:
	
“[...]
Ao julgar o Tema 1.199, o STF fixou as seguintes teses: ‘1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se — nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA — a presença do elemento subjetivo — DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 — revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa —, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei’ (STF. Plenário. ARE 843989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 18/8/2022).
Portanto, em atenção ao Tema 1.199/STF, deve-se conferir interpretação restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021, adstringindo-se aos atos ímprobos culposos não transitados em julgado; exige-se, portanto, a presença do dolo nas condutas que ainda caracterizam atos de improbidade administrativa.
Quanto aos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública, o art. 11 da LIA, com a redação dada pela Lei nº 14.230/21, dispõe atualmente de rol aparentemente taxativo, certo que o inciso I ‘praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência’, foi expressamente revogado pela Lei nº 14.230/21. Tal inciso faz parte da imputação disposta na inicial e deve ser considerado.
Nesse aspecto, merece destaque o precedente da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento monocrático do RESP 1912569 – AL, da relatoria do Ministro HUMBERTO MARTINS, publicada aos 17.04.23, o qual reconheceu a influência da lei 14.230/21 e a taxatividade do rol do art. 11, da LIA.
Entendeu-se que não há mais possibilidade de condenação sem que esteja caracterizada alguma hipótese prevista expressamente no rol taxativo, de modo que não há mais a possibilidade legal de condenação com base tão somente em violação de princípio.
No mesmo sentido é o parecer ministerial: ‘... considerando que a conduta imputada ao recorrido não está listada nos incisos inseridos no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa pela Lei n. 14.230/2021 [3], forçoso reconhecer a impossibilidade de condenação do apelado pela prática de ato de improbidade violador dos princípios da Administração Pública’ (fl. 451 pasta 445).
À vista da orientação vinculante do STF, considerando que a norma benéfica da Lei 14.230/2021 é retroativa, dado que não se formou coisa julgada no caso de que cuidam estes autos, forçosa é a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos, mesmo que por fundamento diverso.
Ainda que assim não fosse, não resultou configurada a vontade livre, consciente e deliberada de atingir a esfera jurídica do ente público autor; não houve prejuízo ao erário, considerando que o ex-servidor exerceu suas funções e por tal razão fora devidamente remunerado.
Além disso, a sentença corretamente assentou que a Lei n° 8.112/90 ao tratar da acumulação indevida de cargos públicos afasta expressamente a má-fé do servidor quando este faz a opção por um dos cargos: [...]
Com efeito, a má-fé na conduta do réu somente estaria configurada se após a sua notificação para optar por um dos cargos acumulados, continuasse exercer suas funções, o que não se verifica no caso, considerando que se exonerou do cargo que acumulava em Nova Iguaçu, após a ciência inequívoca de que a sua terceira função se enquadrava na acumulação ilegal de cargos.
E o STJ afirma que é possível aplicar, de forma analógica, a Lei Federal nº 8.112/90 em face da falta de regulamentação específica sobre determinada questão na legislação própria do ente federativo (STJ (2ª Turma. AgRg no REsp 1576667/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 15/03/2016).
A alegada falsidade no preenchimento da declaração de bens e acumulação não resulta configurada, na medida em que ao preencher o documento emitido pelo Município de Nova Iguaçu o apelado informou ser ocupante do cargo de médico, sob o regime estatutário, no Município de Mesquita, circunstância que ostenta veracidade (fl. 134 pasta 131).
Não se aplica ao caso a solução jurídica adotada no julgamento do AgInt no AREsp 1.727.722/RJ, na medida em que no caso submetido a exame da Corte Superior, a servidora acumulou ilicitamente três cargos públicos de provimento efetivo, mediante concurso público, em três esferas da federação, omitindo o vínculo em um deles.
O caso aqui em exame ostenta peculiaridade, na medida em que o Município de Nova Iguaçu tinha conhecimento de que o réu ocupava cargo público de provimento efetivo em outro Município e, ainda assim, entendeu por bem de contratá-lo para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
Impõe-se, pois, a manutenção da sentença de improcedência tal como lançada.”

Logo, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca da existência, ou não, de conduta dolosa, demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 07.05.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. SÚMULAS 282 e 356 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 1199 DA RG E 899 DA RG. IMPRESCRITÍVEL, NO CASO, A AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre na espécie. 2. No julgamento do agravo regimental, esta Suprema Corte inequivocamente prestou a jurisdição, em decisão suficientemente fundamentada, uma vez que o acórdão embargado foi bem claro ao afirmar que a alegada ofensa à Constituição é reflexa e que incidem, na hipótese, os óbices das Súmulas 279 e 282 e 356. 3. Da mesma forma, em tal julgamento, foi esclarecido porque não são aplicáveis, ao caso concreto, os Temas 899 e 1199 da repercussão geral, com amparo em precedentes desta Corte, ressaltando que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta do Recorrente. 4. Embargos declaratórios rejeitados.” (ARE 1468341 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 02-09-2024)
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO: ADULTERAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. PROPORCIONALIDADE DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1296917 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 29-05-2024)
 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente